Tribunal: TJDFT
Processo: 0020160-39.2012.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO.
1. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda, por cada circunstância judicial desfavorável, em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes, limite devidamente observado na r. sentença.
2. Apelação desprovida.